Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENDA CASADA. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de anulação de negócio jurídico em virtude de vício de consentimento. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços de consultoria de registro imobiliário. Vício de consentimento. A coação, o dolo ou outro vício de consentimento na celebração do contrato devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado, nos termos dos artigos 138, 145 e 151 do Código Civil. A autora alega que foi coagida a assinar o contrato de prestação de serviços de consultoria de registro imobiliário, quando, na verdade, pretendia celebrar apenas o contrato de promessa de compra e venda. A despeio das alegações, não há qualquer prova no processo que indique a existência de vício de consentimento na manifestação de vontade da autora no momento da celebração do negócio jurídico. Sem comprovação da coação ou de outro vício na manifestação de vontade, não é cabível a anulação do negócio jurídico.
3 – Venda casada. A alegação de abusividade pela prática de “venda casada” necessita da comprovação de que o fornecedor vinculou a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, pois a prática abusiva não se caracteriza apenas pela realização de negócios jurídicos distintos no mesmo momento. Não há qualquer elemento no processo que demonstre que a venda do imóvel e o financiamento foram condicionados à celebração do contrato de assessoria técnica imobiliária (despachante imobiliário). Os contratos foram celebrados em documentos separados, com observância ao dever de informação, de modo que não há qualquer indicação de que houve venda casada. Ademais, a quantia cobrada pela prestação do serviço de despachante (R$ 6.599,96) também não se mostra abusiva. O preço do imóvel foi fixado em R$ 122.000,00. O pagamento do ITBI (R$ 2.859,12, id30751612) e das taxas cartorárias de R$ 2.712,28 (id30751613 a 15) representa cerca de 82% do valor pago e a autora ainda tem a vantagem do parcelamento e de liberar-se dos tramites burocráticos que envolvem a operação, como emissão das certidões, obtenção das matrículas, elaboração de procuração, dentre outras citadas na cláusula 3.1 do contrato (ID 30751617). Assim, não se vislumbra a existência de vício que possa comprometer a validade do negócio.
4 – Direito de arrependimento. Não há no contrato de prestação de serviços de consultoria imobiliária (ID 30751617) cláusula que permita à autora o direito de arrependimento da contratação. A cláusula indicada pelo recorrente se refere ao contrato de compra e venda do imóvel, negócio jurídico próprio e distinto do contrato de prestação de serviços. Assim, caso a autora pretenda rescindir o contrato de prestação de serviços, deve fazê-lo nos termos da cláusula sexta do contrato de ID 30751581 - Pág. 3. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

W